Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA E OBRIGAÇAO DE FAZER. VARA DE FAMÍLIA VERSUS VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SITUAÇAO DE RISCO OU VULNERABILIDADE DOS MENORES NÃO VERIFICADA (ART. 98 DO ECA). CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA (SUSCITADO).
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL e o Juízo da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE nos autos da ação de oferta de alimentos e nas ações conexas de guarda e obrigação de fazer.
2. Nos termos do disposto nos artigos 98 e 148, parágrafo único, alínea 'a' e ‘g’, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e no artigo 30, §1o, I e VII, da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF), o Juiz da Vara da Infância e da Juventude detém competência para deliberar sobre guarda de menor e alimentos em caráter excepcional, isto é, quando existente efetiva ameaça ou violação aos direitos da criança ou do adolescente.
3. Inexistente qualquer uma das hipóteses elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que não configurada real situação de risco a menor ou de violação de direitos a recomendar a atuação do juízo especializado, cabe ao juízo familiar o processamento e julgamento das questões postas em debate nos processos conexos de oferta de alimentos, guarda e obrigação de fazer.
4. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente para processar e julgar os processos de origem o JUIZ DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE, Juízo Suscitado.